Tribunal: TJSP
Processo: 1003993-21.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Pretensão de compelir o Poder Público, às suas expensas, a incluir a segunda apelada em internação compulsória – Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante e a terceira apelada a incluir e manter a segunda apelada em internação compulsória na Santa Casa de Leme até a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Pretensão de compelir o Poder Público, às suas expensas, a incluir a segunda apelada em internação compulsória – Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante e a terceira apelada a incluir e manter a segunda apelada em internação compulsória na Santa Casa de Leme até a liberação de uma vaga para a sua internação em hospital especializado – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – PRELIMINAR do apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – O Município detém atribuição e competência para a execução da decisão combatida – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, ambos da CF – MÉRITO – segunda apelada que é dependente químico e está grávida de sete messes – Reiterado e significativo prejuízo à integridade física e psíquica da segunda apelada e de seu filho – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Internação compulsória de caráter preventivo e assistencial, diante da falta de alternativas e recursos – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas ações e serviços públicos de saúde – Divisão equitativa das despesas decorrentes da efetivação da tutela jurisdicional entre o apelante e a terceira apelada – APELAÇÃO provida em parte, para determinar a divisão equitativa das despesas decorrentes da efetivação da tutela jurisdicional entre o apelante e a terceira apelada.